Tribunal: TJDFT
Processo: 0708455-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por RANIELEN SARAIVA MELLO, contra acórdão de ID – 15569638. De acordo com as razões recursais, a embargante requer sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 15809109; em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se A. J. S. D. O., ROSANGELA SOUSA DIAS DE OLIVEIRA e NADYNE CYNDEL SANTOS DE OLIVEIRA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 13 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator